Tribunal: TJDFT
Processo: 0747406-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Processo : 0747406-98.2023.8.07.0001 DESPACHO Ao apelante, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ofensa ao princípio da DIALETICIDADE, suscitada em contrarrazões (id. 63806702). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 26 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator